Tribunal: TJSP
Processo: 1013250-27.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais. Cessação de ligações de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Cobrança regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações do demandante. Cessão de crédito. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais. Cessação de ligações de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Cobrança regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações do demandante. Cessão de crédito. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1 e Banco Losango S.A. Banco Múltiplo. Comprovação da cessão e da origem da dívida que vincula os litigantes e cuja certidão de cessão perante o 4o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo constitui prova inequívoca do vínculo obrigacional, expressamente referindo o nome do autor e o contrato (07021006715668210). Ausência de notificação que não desconstitui o crédito. Eventual falta de ciência do autor quanto à existência da avença restou suprida com a declaração de cessão emitida pela instituição cedente do crédito juntada aos autos pela ré. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013250-27.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ERIK FROIS
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
RECOVERY
DO
BRASIL
CONSULTORIA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador que dava provimento ao recurso e declara voto", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1013250-27.2019.8.26.0161
Comarca:
Diadema
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Rafael Bragagnolo Takejima
Processo:
1013250-27.2019.8.26.0161
Apelante:
Erik Frois Costa (Justiça Gratuita)
Apelada:
Recovery do Brasil Consultoria S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de não fazer
cumulada com indenização por danos morais. Cessação de
ligações
de
cobrança.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Cobrança regular.
Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência
do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações do
demandante. Cessão de crédito. Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1 e Banco
Losango S.A. Banco Múltiplo. Comprovação da cessão e da
origem da dívida que vincula os litigantes e cuja certidão de
cessão perante o 4o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São
Paulo constitui prova inequívoca do vínculo obrigacional,
expressamente referindo o nome do autor e o contrato
(07021006715668210). Ausência de notificação que não
desconstitui o crédito. Eventual falta de ciência do autor
quanto à existência da avença restou suprida com a
declaração de cessão emitida pela instituição cedente do
crédito juntada aos autos pela ré. Dano moral não
caracterizado. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 22220
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 67/69, cujo relatório se adota, que nos autos de ação de obrigação de
não fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou
improcedente o pedido, condenando o requerente ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformado, apela o autor argumentando de forma
semelhante ao que alegado em sua inicial.
Diz que "nunca manteve qualquer tipo de relação
jurídica com a ré/apelada. Em julho de 2019 passou a receber sucessivas
ligações de cobrança" (fl. 74).
"A cada ligação indesejada e indevida, com a
insistência dos cobradores, o apelante passou a bloquear os números.
Outras vezes, os cobradores ligam, esperam, pedem para aguardar na
linha e simplesmente desligam. Outras vezes, utilizam robôs com
atendimento virtual, gravações intermináveis, etc" (fl. 74).
"Com o bloqueio de um determinado número, os
cobradores passam a utilizar outro, insistem da mesma forma incansável"
(fl. 74).
Argumenta que a ré não juntou aos autos o contrato
original, a fim de comprovar a relação contratual havida entre o
demandante e o cedente Banco Losango S/A Banco Múltiplo.
Pugna pelo provimento do recurso para que a ação
seja julgada totalmente procedente, fls. 72/78.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiário o autor, o recurso foi respondido (fls. 82/86).
É o relatório.
Cuida-se de ação promovida por Erik Frois Costa
em face de Recovery do Brasil Consultoria S.A.
Sustentou o autor estar sendo vítima de sucessivas
ligações de cobrança promovidas pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmou nunca ter estabelecido qualquer relação
com a parte requerida.
Asseverou ter sofrido dano moral.
Por isso, pediu que a ré se abstivesse de efetuar
ligações ao seu telefone.
Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00, fls. 1/7.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 8/21.
Deferiu-se o benefício da justiça gratuita (fl. 34).
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 39/47),
apontando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam. No
mérito, negou o direito vindicado em exordial. Pediu a improcedência.
Juntou documentos (fls. 48/57).
Houve réplica (fls. 58/60).
Instadas a especificar as provas que pretendiam
produzir, o autor requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 62),
enquanto o réu deixou transcorrer in albis o referido prazo (fl. 66).
Na sequência, sobreveio o r. decisório monocrático
de fls. 67/69 que desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito
integralmente improcedente, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
Anote-se que a relação negocial mantida entre as
partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as
partes nitidamente nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos
por essa lei. No mais, o C. STJ já emitiu entendimento sumulado acerca da
aplicação do CDC às instituições financeiras:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Tal incidência, contudo, não autoriza, “per si”, o
acolhimento da pretensão deduzida pelo autor, senão vejamos.
A comprovação da cessão e da origem da dívida que
vincula os litigantes e cuja certidão de cessão perante o 4o Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital-SP
foi promovida pelo Banco Losango S.A. Banco Múltiplo, constituindo
prova razoável do vínculo obrigacional, expressamente referindo o nome
do autor e o contrato (07021006715668210), (fl. 51).
Cumpriria ao autor, alegar e demonstrar a
impertinência e inconsistência das alegações da empresa requerida. Não o
fez, limitando-se a impugnar as cobranças efetivadas pela parte ré, e
aduzindo que não houve o cumprimento do artigo 290 do Código de Civil,
ou seja, que não foi notificado sobre a relatada cessão de crédito.
Nesse ponto, ressalto que a cessão de crédito é um
negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma
obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário),
independentemente do consenso do devedor (cedido), sua posição na
relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, salvo disposição
em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional.
É o que dispõe o artigo 286 do Código Civil:
Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não
se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção
com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá
ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento da obrigação.
Referida cessão, ainda que não notificado o devedor,
não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito
cedido, conforme ressalva expressamente o artigo 293 do Código Civil:
Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão
pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos
conservatórios do direito cedido.
Conclui-se, pois, que o cessionário tem legitimidade
ativa para perseguir o crédito objeto da cessão, bem como proceder às
anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito, consistindo tal agir em
patente exercício regular do direito da apelada.
Incumbia ao autor comprovar o adimplemento do
débito indicado, ônus do qual não se desincumbiu.
Desta forma, não há que se falar em desconstituição
da dívida e cessação de cobranças através de qualquer meio (via celular ou
correio), tampouco em indenização por danos morais, pois ausente a
comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela parte requerida.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
"A controvérsia está na REGULARIDADE das ligações
telefônicas de cobrança endereçadas ao autor, bem como
na ocorrência dos DANOS MORAIS descritos em exordial.
Pois bem.
Inicialmente, de se pontuar que a relação subjacente tem
natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de
Defesa do Consumidor.
O requerente atribui à ré FATO do SERVIÇO. Informa estar
sendo cobrado por meio de sucessivas ligações telefônicas
por débito desconhecido. Pede a cessação das ligações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação pelos danos morais sofridos.
A requerida nega o direito vindicado em exordial.
Em relação à origem do débito que ensejou as ligações
telefônicas reclamadas, a requerida trouxe aos autos
certidão por quesito lavrada pelo 4o Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca de São Paulo, atestando a existência de crédito
cedido pelo BANCO LOSANGO S/A BANCO MÚLTIPLO ao
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS, figurando o autor como devedor,
em razão do contrato 07021006715668210, no valor de
R$402,79, conforme fls.51.
Consoante cediça jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de notificação quanto à cessão de
crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de
isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco
de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente,
em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o
devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao
cedente de pagá-la novamente ao cessionário" (AgRg no
AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em 05.11.2013, DJe 11.11.2013).
Ora, a certidão por quesito emitida por Oficial de Registro
de Títulos goza de fé-pública, sendo suficiente para
estabelecer a presunção de regularidade do débito
controvertido.
O requerente, por sua vez, nada trouxe a contrapor o
débito noticiado, limitando-se a afirmar genericamente
que "nenhum documento apto restou juntado aos autos
para fins de comprovação do débito impugnado" (fls.59).
Diante
desse
quadro,
prevalece
a
presunção
de
regularidade do crédito, de modo que não é possível vedar
sua cobrança pela credora ou por terceira autorizada. O
pleito cominatório negativo não pode, por consequência,
ser acolhido.
Subsiste, em arremate, o pedido reparatório por supostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANOS MORAIS experimentados pelo requerente.
O requerente alega estar sendo vítima de sucessivas
ligações de cobrança pela requerida. Juntou histórico
telefônico com supostas ligações da demandada para
cobrança de referido débito.
Tais fatos, conquanto inconvenientes, não são capazes de
violar a honra da vítima. Não ultrapassam a esfera do
mero dissabor, de forma que a tutela reparatória não pode
mesmo ser acolhida.
A ação é, portanto, improcedente".
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono do réu de 10% para 15% sobre o valor corrigido da causa,
observada a justiça gratuita conferida ao postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013250-27.2019.8.26.0161
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115365
APELAÇÃO No 1013250-27.2019.8.26.0161
COMARCA DE DIADEMA
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Erik
Frois
Costa
ajuizou
a
presente ação contra Recovery do Brasil
Consultoria S/A, objetivando compelir a
ré a se abster de efetuar cobranças ao
requerente,
bem
como
receber
a
correspondente indenização pelos danos
morais sofridos.
Por ocasião da contestação, a
empresa ré afirmou que as cobranças
ocorreram de forma regular, em virtude da
cessão do crédito realizada com a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banco Losango S/A.
Banco Múltiplo,
consoante termo de fls. 51.
Todavia,
a
despeito
de
tal
documento comprovar a existência da
correspondente cessão de crédito, não
restou comprovada nos autos a origem da
dívida que gerou as cobranças impugnadas.
Aliás, ainda que a documentação juntada aos autos
demonstre a existência de relação jurídica
entre a apelante e a empresa Banco
Losango, é de todo necessária a prova da
inadimplência do autor, apta a legitimar as
cobranças efetuadas.
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não
seja notificado, para que possa solver a
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
Não restou demonstrado nos
autos que houve a mencionada notificação,
razão pela qual eventual cessão não
possui
qualquer
eficácia
perante
o
requerente.
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações

Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Portanto, ao efetuar cobranças
reiteradas ao apelante, por dívida não
existente, a apelada praticou ato ilícito e
suscetível de gerar indenização por danos
morais. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
É
certo
que
o
recorrente
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas,
motivos
pelos
quais
deve
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receber a correta e justa indenização, que
arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais),
observados os limites da razoabilidade e
ponderação. PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por ERIK
FROIS
COSTA
contra
RECOVERY
DO
BRASIL CONSULTORIA
S/A., para os fins
de obrigar a ré a se abster de efetuar
cobranças,
referentes
ao
contrato
indicado na exordial e condená-la ao
pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez
mil reais) a título de danos morais, os
juros moratórios devem ser calculados a
partir do dia da negativação, nos termos
do artigo 398 do Código Civil Brasileiro, e
a
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 20% sobre o
valor
da
condenação,
atendidos
os
critérios previstos no §2o, do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
138F44F0
9
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139482B4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013250-27.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.